Tribunal: TJBA
Processo: 8023981-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023981-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

AGRAVADO: JOSE DA SILVA SOUSA

Advogado(s)
:
TULLIO MIKAEL NOLASCO SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CONTRATO DIGITALIZADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de perícia grafotécnica, condicionando-a à apresentação da via original do contrato impugnado, o qual não foi localizado pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a realização de perícia grafotécnica em documento digitalizado, na hipótese de impugnação da autenticidade da assinatura, quando o documento original não se encontra disponível.

III. Razões de decidir

3. Segundo a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1061 do STJ,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
”, nos termos do art. 429, II, do CPC.

4. O art. 10 da Resolução nº 4.474/2016 do BACEN autoriza os estabelecimentos bancários a descartarem o documento original após a digitalização.

5. A jurisprudência pátria admite a realização de perícia grafotécnica sobre documentos digitalizados, desde que não haja prejuízo técnico para o exame, sendo ônus da parte que produziu o documento arcar com as consequências da eventual inviabilidade pericial.

6. Negar à instituição financeira o direito à realização da perícia, sob o argumento da inexistência do original, representa cerceamento de defesa, considerando que a possibilidade ou não da perícia deve ser aferida pelo perito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para, reformando a decisão objurgada, deferir a realização da perícia grafotécnica no documento digitalizado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023981-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravado JOSE DA SILVA SOUSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19